Tribunal: TJMT
Processo: 0026389-57.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026389-57.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RODRIGO ROBSON DOS SANTOS - CPF: 960.757.081-20 (APELANTE), ANA CAROLINA RICHTER - CPF: 064.307.471-66 (ADVOGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE: RODRIGO ROBSON DOS SANTOS

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

R
ecurso de apelação interposto
contra sentença que julgou extinta a ação declaratória de inexistência de débito c/
c
indenização por danos morais, pelo reconhecimento de coisa julgada material, e aplicou multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o Apelante agiu de má-fé ao ajuizar duas ações idênticas buscando reparação por danos morais sobre o mesmo fato, com o intuito de obter dupla indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Apelante protocolou uma nova ação um ano após o ajuizamento da primeira, perante o juizado especial, com o mesmo objeto da primeira ação.

P
rotocolo de duas ações idênticas caracteriza nítido intuito de alcançar vantagem indevida com a dupla indenização.

O Apelante possui pleno conhecimento do sistema jurídico brasileiro e da vedação legal para o ajuizamento desordenado de ações idênticas.

A ação protocolada junto ao juizado foi julgada improcedente, com aplicação de multa por litigância de má-fé, por tentar alterar a realidade dos fatos.

Considerando que as ações são idênticas, além de protocolar duas ações com o anseio de obter vantagem ilegal, o Apelante ainda tentou alterar a realidade dos fatos em ambas as ações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O litigante que ajuíza duas ações idênticas com o intuito de obter dupla indenização age de má-fé e está sujeito à aplicação de multa por litigância de má-
fé.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 80, III.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto por

RODRIGO ROBSON DOS SANTOS

contra sentença proferida pelo Juízo
da

7
a
Vara
Cível

da Comarca de
Cuiabá
,
que
,
nos autos da
Ação Declaratória de
Inexistência de Débito c/
c
Indenização por Danos Morai
s
ajuizada
em desfavor de

TELEFONICA BRASIL S.A.
,
julgou
extinta ação pelo reconhecimento
de coisa julgada material e aplicou 2% sobre o valor da causa a título de multa por litigância de má-fé
.

O Apelante defende que não agiu por má-fé ao ajuizar as duas ações, p
ortanto, pede que seja afastada a condenação.

Nesse sentido, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
reformar
a sentença
e afastar a condenação por má-fé
. (ID.
262813846
).

Devidamente intimado, o Apelado apresenta suas contrarrazões em ID.
262813849
, arguindo, preliminarmente, o indeferimento da assistência judiciária gratuita e, no mérito,
pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE: RODRIGO ROBSON DOS SANTOS

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

VOTO

-PRELIMINAR

Impugnação à justiça gratuita

O
Apelado preliminarmente impugna a justiça gratuita do apelado informando que não este não se desincumbiu de comprovar sua hipossuficiência nos autos.

Revisitando a demanda, verifica-se que a justiça gratuita foi deferida em primeiro grau e, portanto, em caso de impugnação à esta concessão, cabe ao impugnante comprovar que o beneficiário possui condiç
ões financeiras para arcar com as custas processuais que se mostrem incompatíveis com a benesse.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
JUSTIÇA

GRATUITA
. PRESSUPOSTOS PRESENTES. PUBLICIDADE DE FATOS OFENSIVOS. LIMITES RESPEITADOS. CONDUTA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Havendo alegação de
hipossuficiência
financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da
justiça

gratuita
devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para
comprovar
sua condição de miserabilidade e a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios.
No caso de
impugnação
, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício
.
Justiça

gratuita
mantida. 2. A liberdade de imprensa e de opinião, bem como o acesso à informação, são direitos fundamentais, assegurados pela Constituição Federal. Todavia, as matérias veiculadas pelas empresas jornalísticas, as
informações fornecidas pelos entrevistados e as postagens em redes sociais devem: a) respeitar o direito à intimidade, à honra e à imagem das pessoas envolvidas; e b) veicular notícias de fatos verdadeiros e de interesse público, sem cometer excessos. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do
CPC.

(
N.U 1004574-61.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024,
Publicado
no DJE 13/12/2024)
(grifei)

Todavia, o Apelado não apresenta qualquer comprovação de que o Apelante alterou sua situação financeira e que tem condições de arcar com as custas processuais.

Dessa maneira, rejeito a preliminar.

VOTO-MÉRITO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por

RODRIGO ROBSON DOS SANTOS

contra sentença proferida pelo Juízo
da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/
c
Indenização por Danos Morai
s ajuizada em desfavor de
TELEFONICA BRASIL S.A.
, julgou extinta ação pelo reconhecimento de coisa julgada material e aplicou 2% sobre o valor da causa a título de multa por litigância de má-fé.

O Apelante busca afastar a condenação por litigância de má-fé
.

Pois bem
.

Na origem, trata-se de uma ação
declaratória de inexistência de débito c/
c
indenização por danos morais proposta por RODRIGO ROBSON DOS SANTOS em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A., alegando inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito referente ao contrato no 0233569222, no valor de R$ 147,14.

A ação foi ajuizada em 20/07/2016 perante a justiça comum, todavia, o Apelante protocolou uma nova ação, desta vez perante o juizado especial em 20/04/2017, com o mesmo objeto da primeira ação e que foi julgada improcedente.

Diante disso, o
de primeiro grau aplicou multa de 2% sobre o valor da causa a título de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, III do CPC.

O referido dispositivo assim disciplina:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I -
deduzir
pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II -
alterar
a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV -
opuser
resistência injustificada ao andamento do processo;

V -
proceder
de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI -
provocar
incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

No caso em exame, ao contrário do que afirma o Apelante, o caso se enquadra no dispositivo citado, tendo em vista que o protocolo de duas ações buscando reparação por danos morais sobre um mesmo fato possui nítido intuito de tentar alcançar vantagem indevida com a dupla indenização.

Embora o Apelante afirme que protocolou a segunda ação em um ato de “desespero” sem intuito de má-fé, este argumento destoa da realidade dos autos. O Apelante possui pleno conhecimento do sistema jurídico brasileiro e conhece a vedação legal para o ajuizamento desordenado de ações idênticas. Mesmo assim, protocolou uma nova ação um ano após o ajuizamento da primeira, perante o juizado especial, com o intuito de evitar que as ações fossem reunidas e extintas de plano.

Vale destacar, inclusive, que a ação protocolada junto ao juizado foi julgada improcedente, com aplicação de multa por litigância de má-fé, por tentar alterar a realidade dos fatos.

Considerando que as ações são idênticas, além de protocolar duas ações com o anseio de obter vantagem ilegal (dupla indenização), o Apelante ainda tentou alterar a realidade dos fatos em ambas as ações.
Portanto, em qualquer prisma de apuração o Apelante se enquadraria nos termos do art. 80 do CPC.

Dito isso, não há que se afastar a multa por litigância de má-fé corretamente aplicada pelo juízo sentenciante.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo inalterada a sentença recorrida
.

Na oportunidade, majoro os
honorários sucumbenciais para 15
%
sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, §11 do CPC
, observada eventual suspensão da sua exigibilidade em razão de justiça gratuita
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025